Tribunal: CARF
Processo: 16327.914238/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.914238/2009-18
ACÓRDÃO
1301-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO NOSSA CAIXA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2004
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Tendo em vista a falta de comprovação da ocorrência do pagamento
indevido ou a maior, não há de ser reconhecido o direito creditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914238/2009-18
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 332/345) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO) que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo o Despacho Decisório proferido.
Referido Despacho Decisório (fls. 15) analisou suposto crédito de pagamento
indevido ou a maior relativo ao período de apuração de 31/12/2004, no valor original de R$
1.560.857,83, requerido por meio do PER/DCOMP no 21028.44 849.290808.1.3.04-3007. Porém,
foi identificado um valor disponível no DARF indicado de R$ 0,01, em função do valor estar
alocado:

O relatório formulado pela DRJ apresenta as seguintes considerações relevantes:
Irresignado, o contribuinte apresentou em 18/11/2009 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 01/03 alegando:
a) que na DIPJ referente ao ajuste anual do ano-calendário de 2004, apurou o IRPJ
no valor de R$ 10.823.021,69 e, com o acréscimo dos juros de mora de 1%,
deveria ser recolhido em 28/02/2005 um montante de R$ 10.931.251,91;
b) o imposto foi quitado por compensações que totalizavam R$ 4.353.919,39 e
mediante recolhimento de Darf no valor total de R$ 8.625.444,98, apurando-se
um valor pago a maior de R$ 2.048.112,46;
c) não obstante, na DCTF de março/2005 o débito foi declarado equivocadamente
pelo valor de R$ 12.893.963,91, quando o valor correto era R$ 10.823.021,69;
d) informa que, em 12/11/2009, providenciou a devida retificação da DCTF,
fazendo constar o valor correto do débito, razão pela qual pleiteia seja
homologada a compensação.
Em 14/04/2010, foi juntado ao presente, por anexação, o processo administrativo
no 16327.918604/2009-16 (fls. 109/138). A anexação foi realizada tendo em vista
que o processo juntado se referia ao PERDCOMP 24084.37395.300908.1.3.04-
3706, em que o contribuinte compensava outro débito com pretenso crédito
oriundo do mesmo Darf. A compensação não foi homologada pelos mesmos
fundamentos (despacho decisório em fls. 117)e na manifestação de
inconformidade às fls. 110/112 o contribuinte apresenta argumentos idênticos
aos aduzidos na manifestação de fls. 01/03.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914238/2009-18
3
Distribuído para esta 8a Turma/DRJ/SPO, o processo foi julgado em sessão
realizada em 26/08/2011, ocasião em que não foi conhecida a manifestação de
inconformidade, que foi considerada intempestiva (Acórdão 16-33.451, fls.
210/215).
Cientificado, o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls. 219/232 em
face da decisão da DRJ e o processo foi remetido ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF.
Em 29/04/2014, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento
do CARF, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário,
reconhecendo a tempestividade da manifestação de inconformidade e
determinando que a DRJ aprecie o mérito da questão debatida nos autos. O
Acórdão 1201-001.052 (fls. 302/308) foi assim ementado: [...]
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 332/345), sustentando em
síntese o seguinte:
(i)
A DIPJ 2005 teria saldo de IRPJ a pagar de R$ 10.823.021,69, o qual teria sido
acrescido de 1% para recolhimento em 28/02/2005, resultando em R$
10.931.251,91;
(ii)
Porém, o valor teria sido quitado mediante compensações no valor de R$
4.353.919,39 e por DARF no montante de R$ 8.625.444,98, gerando um
pagamento a maior de R$ 2.048.112,46;
(iii)
O montante indevidamente recolhido teria sido requerido pelas
PER/DCOMPs
no
21028.44
849.290808.1.3.04-3007
e
24084.37395.300908.1.3.04-3706;
(iv)
A DCTF de março/2005 conteria um equívoco, informando débito de IRPJ do
período de apuração de 2004 no valor de R$ 12.893.963,91, quando o
correto seria R$ 10.823.021,69, o que foi corrigido em 12/11/2009;
(v)
No mérito, afirmou que “o direito de a Fazenda Nacional constituir possíveis
diferenças de créditos tributários em relação ao ano-calendário de 2004 já
se encontra há muito tempo esgotado”, destacando que “a Fazenda
Nacional não se insurgiu quanto ao valor declarado na DIPJ, entregue
anteriormente”, devendo este valor ser considerado como correto;
(vi)
A Recorrente teria realizado a compensação nos termos da legislação, sendo
que na divergência entre DIPJ e DCTF deveria prevalecer a primeira.
É o relatório.

Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914238/2009-18
4
VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recurso Voluntário foi interposto em 14/11/2016 (fls. 331), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 330), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço o recurso.
Como relatado, a controvérsia diz respeito a suposto direito creditório decorrente
de pagamento indevido ou a maior a título de IRPJ do ano-calendário de 2004, requerido por meio
das PER/DCOMPs no 21028.44 849.290808.1.3.04-3007 (PAF no 16327-914.238/2009-18) e
24084.37395.300908.1.3.04-3706 (PAF no 16327-918.604/2009-16). Os Despachos Decisórios
foram emitidos, respectivamente, em 07/10/2009 e 20/11/2009.
A Recorrente teria informado o valor do IRPJ correto em sua DIPJ (R$
10.823.021,69), mas equivocado em sua DCTF (R$ 12.893.963,91), sendo que esta última
obrigação acessória teria sido retificada em 12/11/2009 para indicar o montante correto do
tributo.
Porém, a Recorrente se limitou a indicar que o valor correto estaria informado em
DIPJ, tendo sido cometido equívoco em DCTF. Porém, não trouxe qualquer documentação
comprobatória contábil demonstrando o acerto da informação presente na primeira declaração, a
fim de suportar a retificação feita em sua DCTF. Veja-se precedentes deste Carf sobre a matéria:
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA FISCAL. NÃO
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. TRATAMENTO
MANUAL DE INFORMAÇÕES. Eventual retificação dos valores confessados em
DCTF deve ter por fundamento os dados da escrita contábil/fiscal do contribuinte
acompanhados de documentação de suporte. Mera alteração da DCTF,
desacompanhada de provas, não é suficiente para fundamentar a alteração da
base de cálculo do tributo que confere origem ao direito creditório. (Acórdão no
9101-004.138, Rel. Cons. Demetrius Nichele Macei, Sessão de 11/04/2019)
Nesse sentido, a Súmula Carf no 164 consolidou o entendimento no sentido de que
“a retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição
ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do
crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.” Neste
caso, a Recorrente efetuou a retificação da DCTF em 12/11/2009, após o primeiro Despacho
Decisório que analisou o direito creditório, emitido em 07/10/2009.
Ressalte-se que não há qualquer impedimento de realização da retificação. Porém,
esta deve estar suportada em documentos comprobatórios hábeis a demonstrar que o montante
indicado na retificadora está correto, demonstrando o erro de fato cometido pelo contribuinte no
momento do preenchimento.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.517 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914238/2009-18
5
Por fim, é importante destacar que a DIPJ, conforme consolidado pela Súmula Carf
no 92, “não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de
crédito tributário nela informado”, em função do seu caráter informativo:
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do
crédito ,que alega possuir junto Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional DIPJ. NATUREZA. CARÁTER
INFORMATIVO. CARF No 92 A informação prestada em DIPJ é condição necessária,
mas não suficiente, para comprovar a existência de direito creditório decorrente
de pagamento indevido ou a maior, pelo fato de ter apenas caráter informativo, e
deve ser corroborado com outras provas, Exegese da Súmula CARF n.o 92.
(Acórdão no 1002-001.081, Rel. Cons. Marcelo José Luz de Macedo, Sessão de
03/03/2020)
Portanto, não há que se falar em simples prevalência da DIPJ sobre a DCTF, sendo
necessária a demonstração contábil de que a primeira estaria correta em detrimento da segunda.
Não se discute, nestes autos, se a forma em que se deu a compensação seguiu ou
não as regras existentes, como alega a Recorrente, mas sim a ausência da comprovação da
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do CTN), que não foram demonstradas.
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário e lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 404
DF CARF MF
Original